Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. REGISTRO DA CIÊNCIA POR MEIO DA FUNCIONALIDADE “ACESSO DE TERCEIROS”. PJE. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o acesso do patrono da parte com perfil diverso do destinado ao exercício da advocacia, cuja ciência resta registrada na aba “acesso de terceiros” do PJe.
2. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.